Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PASEP. TEMA 1.150, DO STJ. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. PRAZO DE DEZ (10) ANOS.
1. Prescreve em dez (10) anos a pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do Pasep.
2. Inicia-se a contagem do prazo prescricional para haver diferenças devidas por força de falha no serviço de administração do Pasep a partir do momento em que se viabilizou ao correntista o saque da quantia depositada a esse título. Precedentes.
3. Apelo não provido.